Tribunal: STJ
Processo: 0045912-59.2017.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999820 - PA (2022/0124818-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS.
CONCLUSÃO DO
SÚMULA 518/STJ.
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
PELA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A teor da
"para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é
Súmula 518/STJ,
art. 105,
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
2. No caso, o Tribunal de origem conclui, com base no acervo fático-probatório dos
autos, pela existência de conexão entre as ações, tendo em vista a possibilidade de
prolação de decisões conflitantes. Sendo assim, infirmar o entendimento da instância
ordinária, demandaria o reexame de provas, obstado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51907813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c2fbf98-0940-4a2b-89be-2191d6c46260

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c2fbf98-0940-4a2b-89be-2191d6c46260

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1999820 - PA (2022/0124818-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. SÚMULA 518/STJ. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO, PELA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A teor da Súmula 518/STJ, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
2. No caso, o Tribunal de origem conclui, com base no acervo fático-probatório dos
autos, pela existência de conexão entre as ações, tendo em vista a possibilidade de
prolação de decisões conflitantes. Sendo assim, infirmar o entendimento da instância
ordinária, demandaria o reexame de provas, obstado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A. contra a decisão que não conheceu o
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas 518 e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a Súmula 235 foi citada
somente como reforço da argumentação para demonstrar que esta Corte corrobora
com a interpretação defendida no recurso especial a respeito do art. 55, § 1o, do CPC"
(fl. 249).
Documento eletrônico VDA50963499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:59
Código de Controle do Documento: fde92125-b87f-457b-b784-2c35d989c1d5

Defende, ainda, a desnecessidade de reexame dos fatos. Afirma que "os
fatos em discussão estão expressamente referidos no acórdão recorrido, sendo viável
a requalificação jurídica no recurso especial" (fl. 250).
Acrescenta que "o julgamento deste recurso especial não encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, pois o fato de que os processos conexos já tinham sido
sentenciados foi expressamente reconhecido nos acórdãos do Tribunal de origem,
sendo mera hipótese de valoração jurídica" (fl. 253).
Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Em relação à apontada violação à Súmula 235/STJ, reitero, nos termos da
jurisprudência do STJ que "é inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta
violação de enunciado sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal,
constante da alínea a do inciso III do art. 105 da CF, nos termos da Súmula n. 518 do
STJ" (REsp 2.194.653/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025
No mais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
necessidade de reunião dos feitos para julgamento, ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmulas
7 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA50963499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:59
Código de Controle do Documento: fde92125-b87f-457b-b784-2c35d989c1d5

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REUNIÃO
DE PROCESSOS CONEXOS. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
ATACADOS. SÚMULA 283/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem orientação jurisprudencial sedimentada no
sentido de que a reunião de processos conexos constitui uma faculdade
do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e
o risco de ocorrência de decisões contraditórias.
Afinal, a técnica de reunião de processos tem como objetivo a garantia
da segurança jurídica e a observância do princípio da duração razoável
do processo. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1681585
/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe
; AgInt no
12/05/2021
REsp 1708755/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe
; AgInt nos EDcl no REsp 1468747/MS, Rel. Ministro Herman
14/06/2018
Benjamin, 2a Turma, DJe
.
06/03/2017
2. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem consignou que, não
obstante a existência de causas conexas, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da duração razoável do processo, o caso concreto
possui peculiaridades que não comportam tal reunião, quais sejam: a)
existe diferença temporal de 4 anos entre o ajuizamento das ações
conexas, sendo que para uma delas resta somente o julgamento da
lide; b) inexiste violação ao devido processo legal ou risco de prolação
de decisões conflitantes, pois o juízo responsável é o mesmo nas duas
ações.
3. O recurso especial, por sua vez, apresentou fundamentação genérica
no sentido de que a reunião dos processos é cogente quando
identificada conexão, sem infirmar os argumentos determinantes
abordados no acórdão recorrido atinentes às peculiaridades do caso.
Assim, incide no caso em análise, o óbice da Súmula 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
4. Ademais, não é possível reverter os fundamentos expendidos no
acórdão recorrido na forma como pretende o ora agravante, sem o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável a
teoria da Súmula 7/STJ.
5. No tocante à suscitada divergência jurisprudencial, a parte recorrente
não logrou êxito em demonstrar de forma satisfatória as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
Documento eletrônico VDA50963499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:59
Código de Controle do Documento: fde92125-b87f-457b-b784-2c35d989c1d5

6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.946.404/DF, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
2/3/2022

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÕES DE COBRANÇA RECIPROCAMENTE AJUIZADAS
PELAS
PARTES
DE
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. CONEXÃO EXISTENTE. RISCO DE DECISÕES
CONFLITANTES NÃO VERIFICADO. DESNECESSÁRIA A REUNIÃO
DOS FEITOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INVIABILIZADA.
AUSÊNCIA DE CRÉDITOS LÍQUIDOS CERTOS E EXIGÍVEIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual afirmou que as ações de cobrança
reciprocamente ajuizadas pelas partes do contrato de representação
comercial não precisavam ser reunidas porque, malgrado a conexão,
não havia risco de decisões conflitantes.
2. Constitui uma faculdade do julgador analisar a necessidade de reunir
processos conexos para julgamento conjunto em razão da conexão,
tendo em vista a conveniência dessa medida em cada hipótese.
Precedentes.
3. Impossível, assim, afirmar que os feitos deveriam ser
necessariamente reunidos sem revolver fatos e provas, o que veda a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Na linha dos precedentes do STJ e consoante se extrai dos arts. 368
e 369 do CC, a compensação somente é possível quando se tratar de
créditos certos, líquidos e exigíveis.
5. Tendo o acórdão estadual recorrido afirmado que os créditos em
análise não reuniam essas qualidades não é possível afirmar o
contrário, a fim de autorizar a compensação, sem esbarrar na Súmula n.
7 do STJ.
6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.843.510/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
).
20/3/2025

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50963499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/09/2025 19:25:59
Código de Controle do Documento: fde92125-b87f-457b-b784-2c35d989c1d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.999.820 / PA
Número Registro: 2022/0124818-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342149820144013900
00459125920174010000
138394020134013600
141234820134013600
176431620134013600 177652920134013600 342149820144013900 459125920174010000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA51872353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 0e756181-153a-420b-b87a-52d4c7431b1c

INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 0e756181-153a-420b-b87a-52d4c7431b1c